Tribunal: TJDFT
Processo: 0731834-60.2023.8.07.0015
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. SOCIEDADE DE FATO. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL. AFECTTIO SOCIETATIS. UNIÃO ESTÁVEL. ESFORÇO COMUM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 987 do Código Civil estabelece que Os sócios, nas relações entre si ou com terceiros, somente por escrito podem provar a existência da sociedade, mas os terceiros podem prová-la de qualquer modo.
2. Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora produzir prova de fato constitutivo do seu direito, e ao réu, o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
3. O pagamento de valores por qualquer dos companheiros pode ocorrer sem a necessária intenção de participação na sociedade empresária, não sendo apto, por si só, para demonstrar a existência de afecttio societatis. A afecttio maritalis pressupõe o emprego de esforços comuns para contribuição na aquisição de bens durante a união estável.
4. Recurso conhecido e não provido.